Tribunal: STF
Processo: Rcl 77424
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Basepex Encomendas Urgentes Ltda, contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Caraguatatuba/SP, nos autos do Processo 0011530-27.2024.5.15.0063.



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial regida pela Lei 11.442/2007.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “A referida Reclamação Trabalhista movida em face da ora Reclamante postula reconhecimento de vínculo, negando a validade do contrato comercial firmado no qual se estabelece o exercício de trabalho como motorista autônomo, porquanto estariam presentes todos os requisitos necessários à configuração do contrato de trabalho.



    A ora Reclamante contestou a pretensão da Sra Josiane Marcondes Gaia Santana sob o fundamento de que havia firmado contrato de prestação de serviços autônomos de transporte de cargas, regido pela Lei nº11.442/2007, inclusive fazendo prova da prestação dos serviços autônomos, requerendo que o processo fosse remetido para a Justiça Comum.



    A r. Decisão reclamada, ignorando todo o conteúdo da Lei 11.442/2007 e da ADC 48 de 14/04/2020, afirmou:



    (...)



    Vale dizer, portanto, que a r. decisão, objeto deta reclamação ignorou e desrespeitou o entendimento dessa Elevada Corte no v. Acórdão proferido na ADC Nº 48, ecoado nas Reclamações Constitucionais nº 46.069 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), nº 46.356 (Rel. Min. Cármen Lúcia) e nº 43.982(Rel. Min. Luís Roberto Barroso).”(eDOC. 1,ID:d4882dd6 - pp. 5-7)



    Alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0011530-27.2024.5.15.0063, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Josiane Marcondes Gaia Santana ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamante. 



    O Juízo da Vara do Trabalho de Caraguatatuba reconheceu a competência da Justiça do trabalho para julgamento da presente demanda (eDOC 4, ID: 52df3923).



    Confira-se, pois, trecho da aludida decisão: 



    “A principal controvérsia estabelecida nos autos diz respeito ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais definidores das figuras de empregador e de empregado, ou seja, à existência, ou não, do vínculo de emprego. E, nos termos do artigo 114, da Constituição Federal, é justamente da Justiça do Trabalho a competência para apreciar e julgar a presente demanda.



    E, em que pesem os argumentos expendidos pelas reclamadas em sentido contrário, é certo que o vínculo empregatício pode ser reconhecido, caso fique evidenciada fraude na contratação, ou seja, desde que preenchidos todos os requisitos da relação de emprego.



    Nesse sentido, trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barrosono julgamento do agravo interno na Rcl nº 58.853, em 02/10/2023:



    "... Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim do tomador, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria,sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o vínculo seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. (...)"



    Rejeita-se, assim, a arguição das reclamadas de incompetência absoluta em razão da matéria.” (eDOC. 4, ID: 52df3923 - pp. 1-2).



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 67.322 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do feito para a Justiça comum. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente